Tribunal: TJSP
Processo: 2080481-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo firmado em ação de despejo, do qual participou o fiador, com confissão de dívida em relação ao contrato em vigor na época e anúncio de celebração de novo contrato de locação. Novação não configurada. Responsabilidade do fiador pela garantia pessoal prestada no início da locação. Ademais, a indicação de bens que supostamente garantiriam o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo firmado em ação de despejo, do qual participou o fiador, com confissão de dívida em relação ao contrato em vigor na época e anúncio de celebração de novo contrato de locação. Novação não configurada. Responsabilidade do fiador pela garantia pessoal prestada no início da locação. Ademais, a indicação de bens que supostamente garantiriam o pagamento da dívida não implicou na substituição da garantia locatícia, eis que não atendidos os requisitos previstos no art. 38 da Lei 8.245/91, e os imóveis oferecidos como garantia tem valor muito inferior ao da dívida. Impossibilidade de proteção do bem de família do fiador. Bloqueio do imóvel do fiador mantida. Recurso desprovido.